Tribunal: TCU
Processo: 037.197/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio EP 0153/05, firmado com a Fundação Nacional de Saúde, Siafi/Siconv 556837, função SAUDE, que teve como objeto sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Rildo Braz da Silva, Prefeito de Catende/PE na gestão 2005-2008, e das Empresas GCM Construtora e Incorporadora Ltda. e Construtora Vale do Una Ltda., em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio EP 153/2005 (Siafi 556837), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Construtora Vale do Una Ltda., para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas por GCM Construtora e Incorporadora Ltda.; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Rildo Braz da Silva; 9.4. julgar irregulares as contas de Rildo Braz da Silva e da Empresa Construtora Vale do Una Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, c/c com arts. 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4.1. Rildo Braz da Silva, individualmente. Valor Original (R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 60.000,00 06/09/2007 D 60.000,00 16/10/2007 D 15.362,33 04/11/2008 C 59.640,48 14/11/2008 C 19.779,91 05/11/2015 C 9.4.2. Rildo Braz da Silva, em solidariedade com Construtora Vale do Una Ltda. Valor Original (R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 15.362,33 04/11/2008 D 59.640,48 14/11/2008 D 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações civis e penais que considerar cabíveis; e 9.7. remeter cópia desta deliberação à Funasa e aos responsáveis, para ciência.